Tribunal: TCU
Processo: 025.399/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8007/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.399/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula de Melo Silva (XXX.684.097-XX); Bruno Miranda Marques (XXX.003.282-XX); Erick Vinicius Pereira da Silva (XXX.629.227-XX); Fabio Tavares de Oliveira (XXX.137.757-XX); Isis Diniz Ferreira (XXX.862.447-XX); Janaina da Silva Mendonca (XXX.836.177-XX); Jaqueline Caetano de Souza (XXX.189.117-XX); Joyce Cristina Teixeira Leal (XXX.872.597-XX); Lea da Silva e Souza (XXX.971.227-XX); Leticia de Fatima Monteiro de Lima (XXX.425.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.